Tribunal: TJSP
Processo: 0031567-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena base no mínimo legal, diante da ausência de reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas - Intermediária – Presente a atenuante da confissão, sem reflexos na reprimenda (Súmula 231 STJ) –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Materialidade e Autoria suficientemente comprovadas e não questionadas. Condenação incensurável. Dosimetria – Pena base no mínimo legal, diante da ausência de reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas - Intermediária – Presente a atenuante da confissão, sem reflexos na reprimenda (Súmula 231 STJ) – Fase final, sem alterações por ausência de outras causas modificativas. Regime inicial aberto, diante da primariedade e o quanto da pena aplicada (art.33, § 2o, 'c', CP). Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, III, CP) ou sursis (Art.77, II, CP), por ausência dos requisitos legais, mormente no âmbito subjetivo, estando o réu a responder por outro crime, restando claramente insuficientes as alternativas para o caso telado nestes autos. Apelo improvido.